Tribunal: CARF
Processo: 18186.000099/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.000099/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.818 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
ATRA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM GERAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/12/2006
MULTAS
PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.-
CFL
68
DECISÃO
DEFINITIVA
QUANTO
A
EXISTÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO
REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por
consequência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos
lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação acessória.

INTIMAÇÃO
DOS
ADVOGADOS.
SÚMULA
CARF
No
110.
IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra acolhida a pretensão de que as intimações no processo
administrativo fiscal sejam dirigidas aos advogados da parte, conforme Súmula
CARF no 110
SUSTENTAÇÃO ORAL. REGIMENTO INTERNO DO CARF -
APLICAÇÃO DO ART. 57, § 1o.
É facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos nos
arts. 4o e 7o da Portaria CARF/ME no 690, de 2021, o acompanhamento de
julgamento de processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio
de formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na
internet. Deve a parte ou seu patrono acompanhar a publicação da pauta,
podendo então adotar os procedimento prescritos para efeito de efetuar
sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, voto negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.000099/2007-69
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.818 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000099/2007-69

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (AI) lavrado pela fiscalização, contra a empresa em
epígrafe, por infração ao disposto no artigo 32, inciso IV, parágrafo 5o da Lei n.° 8.212, de
24/07/1991, na redação da Lei n.° 9.528, de 10/12/1997, e no artigo 225, inciso IV e parágrafo
40 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de
06/05/1999, tendo em vista que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração e planilhas anexas,
ela deixou de informar, em GFIP, fatos geradores de contribuições previdenciárias, nas
competências 05/2003 a 12/2006 – CFL 68.
O contribuinte apresentou Recurso a fls. 390 e ss , e a 11a Turma de Julgamento
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I manteve a autuação
(fls. 377 e ss).
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (AI) lavrado pela fiscalização, contra a empresa em
epígrafe, por infração ao disposto no artigo 32, inciso IV, parágrafo 5 o da Lei n.° 8.212,
de 24/07/1991, na redação da Lei n.° 9.528, de 10/12/1997, e no artigo 225, inciso IV e
parágrafo 4o do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.°
3.048, de 06/05/1999, tendo em vista que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração
e planilhas anexas, ela deixou de informar, em GFIP, fatos geradores de contribuições
previdenciárias, nas competências 05/2003 a 12/2006.
O Relatório Fiscal da Infração informa, ainda, que os fatos geradores não declarados
foram as remunerações pagas aos segurados a titulo de "Cartão Incentivo Spirit Card",
por meio de cartões magnéticos fornecidos pela empresa SPIRIT INCENTIVO &
FIDELIZAÇÃO LTDA. (CNPJ 04.182.848/0001-20), e que as contribuições devidas
referentes a estas remunerações foram lançadas na NFLD 37.083.435-6.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, por sua vez, informa:
• que foi aplicada, no caso, multa correspondente a 100% (cem por cento) do valor
devido relativo à contribuição não declarada em GFIP, conforme artigo 32, parágrafo 5°
da Lei n.° 8.212/91, na redação dada pela Lei n.° 9.528/97, e artigos 284, inciso II e 373
do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de
06/05/1999, na redação dada pelo Decreto n.° 4.729, de 09/06/2003, com atualização
pela Portaria MPS n.° 142, de 11/04/2007, observado o limite por competência, em
função do número de segurados da empresa, previsto no artigo 32, parágrafo 4° da Lei
n.° 8.212/91, que, durante o período objeto deste AI, situou-se na faixa acima de 5.000
segurados, totalizando o montante de R$ 1.259.066,18 (um milhão, duzentos e
cinqüenta e nove mil e sessenta e seis reais e dezoito centavos);
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.818 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000099/2007-69

• que, de acordo com o Termo de Antecedentes em anexo, consta, para a empresa, a
lavratura anterior de Autos de Infração, porém, a reincidência não foi utilizada para
gradação da multa, tendo em vista que, para esta infração, o valor da multa é fixo.
Foram anexadas, pela fiscalização, as seguintes planilhas: Relação de Notas Fiscais
emitidas pela empresa SPIRIT INCENTIVO & FIDELIZAÇÃO LTDA.; Relação de
Beneficiários do cartão incentivo SPIRIT por nota fiscal; e, Cálculo da Multa Aplicada.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com a autuação, da qual foi cientificada em 04/05/2007 (fls. 346), a
empresa apresentou, em 21/05/2007, a impugnação de fls. 349 a 351, com documentos
anexos às fls. 352 a 370 (Procuração, e cópias de comprovante de inscrição e de
situação cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, da 47' Alteração de
Contrato Social de 13/04/2006, do AI e seus anexos, e de carteira de identidade de
advogado dos subscritores da impugnação), sob PT 35464.002353/2007-56, na qual faz
um breve relato dos fatos, e deduz as alegações a seguir sintetizadas.
Informa que, como exposto na impugnação apresentada nos autos da NFLD
37.083.435-6, é totalmente improcedente a tributação dos valores recebidos a titulo de
cartão premiação, em face de não se configurarem como salário ou rendimento, não
havendo que se falar em irregularidade no fato de deixar de lançar em GFIP as
supostamente devidas contribuições previdenciárias.
E requer, então, a impugnante a improcedência do presente Auto de Infração, tendo em
vista serem inexigíveis as obrigações acessórias, em face da inexigibilidade da
obrigação principal, conforme exposto na NFLD 37.083.435-6.
Protesta, ainda, pela produção de provas por todos os meios em direito admitidos, e
requer que todas as intimações e avisos sejam feitos no endereço de seus procuradores.
É o relatório.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve as
autuações, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/12/2006
Documento: AI n.° 37.083.437-2, de 27/04/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP.
APRESENTAÇÃO
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a
impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a impossibilidade
de apresentação oportuna da prova documental por motivo de força maior, não se refira
esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, e quando os elementos do processo forem suficientes
para o convencimento do julgador.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 26/11/2007 (fls. 385), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 19/12/2007 (fls. 390 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamento ao fundamento de que os valores pagos a título de prêmio, não
habitual ou periódico, por intermédio de cartão premiação pela recorrente não integram a base de
cálculo do salário de contribuição.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.818 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000099/2007-69

Busca o cancelamento da autuação, sustentação oral, e que todas as intimações
sejam remetidas aos seus advogados.
Juntou documentos.
Em análise preliminar, esta Relatora sugeriu o encaminhamento dos autos à Cojul
para que seja informada a situação atual do processo relativo ao lançamento das obrigações
principais e eventual extinção do crédito tributário, na forma do art. 156, do CTN.
A fls. 520, foi acostado despacho de devolução, com as informações abaixo
reproduzidas:
Em atenção ao Despacho de Saneamento a e-fls. 518/519, temos a prestar as
informações que se vos seguem:
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória, Código de Fundamentação Legal
68, lavrado em razão de o Contribuinte em foco não ter declarado em GFIP, nas
competências de 05/2003 a 12/2006, as remunerações pagas a segurados por meio de
cartões magnéticos a título de “Cartão Incentivo Spirit Card”.
Colhemos dos assentamentos do Relatório Fiscal do vertente Auto de Infração de
Obrigação Acessória que a obrigação principal decorrente dos mesmos Fatos Geradores
aqui tratados foi lançada mediante a NFLD no 37.083.435-6, de 27/04/2007, objeto do
processo no 18186.000096/2007-25.
No que tange à obrigação principal em debate, a 11a Turma da DRJ/SPOI julgou
improcedente a impugnação administrativa oferecida em face do lançamento aviado na
NFLD no 37.083.435-6, processo no 18186.000096/2007-25, nos termos do Acórdão no
16-14.919, de 27 de setembro de 2007.
Na sequência, a 1a Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção de Julgamento
do CARF, por unanimidade, rejeitou as preliminares de nulidade suscitadas e, no
mérito, negou provimento ao Recurso Voluntário, conforme Acórdão no 2401-000.038,
de 03 de março de 2009.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Consoante já relatado, trata-se de auto de infração lavrado por desrespeito à
obrigação acessória, qual seja a de incluir nas GFIP (Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social), valores correspondentes aos
fatos geradores das contribuições previdenciárias– CFL 68. Essas verbas remuneratórias foram
objeto de autuação.
Os autos das obrigações principais relativos ao período lançado foram julgados,
conforme despacho a fls. 520, com teor abaixo reproduzido:
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória, Código de Fundamentação Legal
68, lavrado em razão de o Contribuinte em foco não ter declarado em GFIP, nas
competências de 05/2003 a 12/2006, as remunerações pagas a segurados por meio de
cartões magnéticos a título de “Cartão Incentivo Spirit Card”.
Colhemos dos assentamentos do Relatório Fiscal do vertente Auto de Infração de
Obrigação Acessória que a obrigação principal decorrente dos mesmos Fatos Geradores
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.818 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000099/2007-69

aqui tratados foi lançada mediante a NFLD no 37.083.435-6, de 27/04/2007, objeto do
processo no 18186.000096/2007-25.
No que tange à obrigação principal em debate, a 11a Turma da DRJ/SPOI julgou
improcedente a impugnação administrativa oferecida em face do lançamento aviado na
NFLD no 37.083.435-6, processo no 18186.000096/2007-25, nos termos do Acórdão no
16-14.919, de 27 de setembro de 2007.
Na sequência, a 1a Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção de Julgamento
do CARF, por unanimidade, rejeitou as preliminares de nulidade suscitadas e, no
mérito, negou provimento ao Recurso Voluntário, conforme Acórdão no 2401-000.038,
de 03 de março de 2009.
O Acórdão de no 2401-000.038, proferido na sessão de julgamento de 03/05/2009,
traz as seguintes ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/12/2006
SALÁRIO INDIRETO. PRÊMIO. INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁR1A.
Nos temos do artigo 28, inciso 1, da Lei n°8.212/91, c/c artigo 457, § 1, da CLT, integra
o salário de contribuição, a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título aos segurados empregados, objetivando retribuir o trabalho, inclusive
àqueles recebidos a titulo de prêmio, na forma de gratificação ajustada.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA
E
DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem
como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar
em nulidade do lançamento.
NORMAS PROCEDIMENTAIS. AFERIÇÃO INDIRETA/ARBITRAMENTO.
Aplicável a apuração do crédito previdenciário por aferição indireta/arbitramento na
hipótese de deficiência ou ausência de quaisquer documentos ou informações
solicitados pela fiscalização, que lançará o débito que imputar devido, invertendo-se o
ônus da prova ao contribuinte, com esteio no artigo 33, §§ 3" e 6", da Lei 8.212/91, c/c
artigo 233, do Regulamenta da Previdência Social.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
De conformidade com o artigo 49, do Regimento Interno dos Conselhos de
Contribuintes, c/c a Súmula no 2, do 2° CC, às instância administrativas não compete
apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar
fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.

Vistos, relatados c discutidos os presentes autos. ACORDAM os membros da 4a
Câmara / la Turma Ordinária da Segunda Seção de Julgamento, por unanimidade de
votos: I) em rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas; e II) no mérito, em negar
provimento ao recurso.
Sendo assim, e acolhido entendimento exarado no R. Acórdão proferido pela C. 2a
Turma da CSRF no 9202-009.779, em 25/08/2021, resta-nos manter a autuação.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.818 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000099/2007-69

(...)
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência
lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão
do descumprimento de obrigação acessória
O Recorrente requer que as intimações sejam encaminhadas aos procuradores.
Essa pretensão não encontra respaldo na legislação de regência, especialmente no
artigo 23 do Decreto no 70.235/72. Neste diapasão, a matéria foi consolidada no âmbito do
CARF por meio da Súmula CARF no 110.
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Quanto ao pedido de sustentação oral, cumpre esclarecer que, nos termos do
disposto no artigo 55, § 1o, do anexo II do Regimento Interno deste Conselho (RICARF), a
publicação da pauta no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na rede mundial
de computadores (internet), será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da data do
julgamento.
De acordo com o o disposto no artigo 7o da Portaria CARF/ME no 690 de 15 de
janeiro de 2021, é facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos no art.
4o da mesma portaria, o acompanhamento de julgamento de processo na sala da sessão virtual,
desde que solicitado por meio de formulário próprio, indicado na Carta de Serviços no sítio do
CARF na internet. Deve portanto, a parte ou seu patrono, acompanhar a publicação da pauta,
podendo então adotar os procedimentos prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo
responsabilidade unilateral do autuado tal acompanhamento.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 528
DF CARF MF
Original